Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. SERVIDORA QUE NÃO FOI CONTEMPLADA PELO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.
II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Não está contemplada pelo título judicial formado no Processo 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018) servidora distrital que, ao tempo da sua aposentadoria, não ocupava cargo comissão pelo tempo exigido para a percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, nos termos do artigo 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto Distrital 25.324/2004.
IV. Agravo de Instrumento provido.